Tribunal: TJES
Processo: 5019461-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019461-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATAS PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: VARA UNICA DE SANTA TERESA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Alegações de excesso de prazo, ausência de fundamentação concreta, possibilidade de medidas cautelares diversas e tráfico privilegiado. Gravidade concreta da conduta. Quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, visando ao reconhecimento de ilegalidade da custódia cautelar. Sustenta-se excesso de prazo na instrução criminal, ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas e eventual incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Liminar indeferida, mantendo-se a prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na instrução criminal, diante do lapso temporal da custódia preventiva e da designação da audiência de instrução e julgamento; (ii) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta; (iii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e (iv) saber se é possível o reconhecimento antecipado da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em sede de habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, circunstâncias que revelam periculosidade concreta e risco à ordem pública.

4. Não se configura excesso de prazo quando a audiência de instrução e julgamento é designada dentro do trâmite processual ordinário, inexistindo demonstração de desídia ou atraso injustificado imputável ao Juízo ou à acusação.

5. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante do periculum libertatis evidenciado pelas circunstâncias do flagrante e pela necessidade de resguardar a ordem pública.

6. O exame da incidência do tráfico privilegiado demanda dilação probatória e análise aprofundada das circunstâncias pessoais do agente, incompatíveis com o rito célere e a cognição sumária do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada. Mantida a prisão preventiva, por inexistir constrangimento ilegal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019461-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATAS PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: VARA UNICA DE SANTA TERESA

VOTO

Como relatado, cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jhonatas Pereira dos Santos
, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de ilegalidade da custódia, diante de suposto excesso de prazo na instrução criminal, ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e eventual reconhecimento do tráfico privilegiado.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está custodiado desde 08 de julho de 2025, sem que tenha ocorrido qualquer ato instrutório, tendo a audiência de instrução e julgamento sido designada para 10 de dezembro de 2025, o que configuraria, segundo afirma, flagrante excesso de prazo.

Defende, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, não integra organização criminosa e, por isso, poderia ser beneficiado com a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, o que afastaria a necessidade da custódia preventiva, sobretudo, diante da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi proferida em audiência de custódia realizada em 10 de julho de 2025, oportunidade em que a magistrada responsável, após ouvir as manifestações do Ministério Público e da defesa técnica — inclusive com requerimento de liberdade provisória oralmente formulado pelo advogado Dr. Lucas Santos de Souza —, fundamentou a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, com expressa referência à gravidade concreta da conduta e à quantidade relevante de material entorpecente apreendido.

Consta expressamente da decisão: “verifico estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a decretação da prisão preventiva, notadamente diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que denota a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública” (ID 72674863).

Ressaltou, ainda, a insuficiência de medidas alternativas diante do risco à coletividade, reconhecendo o periculum libertatis e o fumus comissi delicti no caso concreto.

O auto de prisão em flagrante revela que o paciente foi abordado pela polícia civil em Santa Teresa, ocasião em que portava, conforme Laudo de Química Forense nº 8787/2025, substâncias identificadas como benzoilecgonina (cocaína) e tetrahidrocannabinol (THC), totalizando aproximadamente 86 gramas de drogas, fracionadas em múltiplas porções e acondicionadas em embalagens típicas do comércio ilícito.

Dentre os itens apreendidos, destacam-se 24 pinos com pó branco totalizando 21,3g de cocaína, 11 buchas de maconha com 48,3g, e 39 pedras de crack com 7,0g.

Ainda segundo o laudo pericial, todas as substâncias encontram-se inseridas nas listas F1 e F2 da Portaria SVS/MS 344/1998, sendo classificadas como substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil.

O teor dos depoimentos colhidos na fase pré-processual, constantes do auto de prisão, aponta que o paciente teria sido flagrado em atitude suspeita e, ao perceber a aproximação dos policiais, teria tentado empreender fuga.

Após ser detido, confessou informalmente que realizava a comercialização de drogas na localidade e que os entorpecentes encontrados pertenciam a ele.

Em seu relato, um dos policiais civis que participou da diligência declarou: “o abordado tentou evadir-se ao notar a viatura descaracterizada, sendo alcançado e, ao ser questionado, confessou que estava ‘fazendo um dinheiro’ com a venda das ‘paradas’ e que havia mais droga em sua residência”.

A materialidade foi confirmada por laudo pericial, e os indícios de autoria foram corroborados pelas declarações dos agentes e pela própria narrativa do acusado.

Ainda que o paciente ostente primariedade formal, o Juízo de origem destacou, com base na certidão de antecedentes, que há registros pretéritos que demonstrariam envolvimento anterior com atividades delituosas, o que, em cognição sumária, justificaria a cautelaridade da medida, embora o inteiro teor da certidão não esteja disponível nestes autos.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias do flagrante e à forma de acondicionamento, podem revelar periculosidade concreta e justificar, por si só, a manutenção da prisão cautelar.

No que se refere à alegação de excesso de prazo, observa-se que a audiência de instrução foi regularmente designada dentro do trâmite processual ordinário, não havendo, até o momento, qualquer demonstração de desídia por parte da autoridade coatora.

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, é certo que a análise da causa especial de diminuição de pena demanda instrução probatória e avaliação das circunstâncias pessoais do agente, o que somente pode ser adequadamente realizado após o contraditório e a ampla defesa, não sendo possível, neste juízo sumário de cognição, antever a certeza de sua aplicação.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.